Tribunal: TJDFT
Processo: 0763036-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BILHETES AÉREOS. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar à autora as quantias de R$ 156,30 e R$ 4.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente. No caso, a recorrida teve cancelado unilateralmente seu trecho de volta após não comparecer (no show) para o voo de ida, razão pela qual teve que adquirir uma nova passagem aérea para a viagem pretendida. Sustenta a recorrente que a responsabilidade pelo cancelamento do bilhete de volta seria exclusiva da autora, que não se apresentou para o voo de ida. Requer também o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição do seu quantum.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta, quando o passageiro não se apresenta para a viagem de ida comprada em conjunto, é ato abusivo e, portanto, acarreta falha na prestação do serviço, obrigando o fornecedor a indenizar os prejuízos causados. Precedente: REsp no 1.595.731/RO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017. Partes: Valéria Cristina Aquino dos Anjos versus Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e outros.
3. Isto porque apesar de os bilhetes de ida e retorno terem sido adquiridos em um único momento e possuírem idêntico localizador, é certo que o consumidor despendeu dinheiro para ambos os trechos, de modo que lhe deve ser garantida a utilização da ida e da volta de forma independente. Raciocínio contrário acarretaria enriquecimento ilícito pela companhia aérea, que aufereria remuneração sem ser obrigada a cumprir a devida contraprestação, comportamento que figura dentre as práticas abusivas elencadas pelo CDC (art. 51, IV e XI).
4. Este também é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1203841, 07034441920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Partes: Loreno Antônio Soster versus Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A; Acórdão 1135132, 07247550320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Partes: Alice Ferreira de Lima versus Tam Linhas Aéreas S/A.
5. Deste modo, correta a sentença ao condenar a recorrente a pagar, em favor da recorrida, a quantia despendida para a passagem cancelada.
6. Em relação ao dano moral, verifico que as peculiaridades do caso revelam a sua existência, uma vez que a autora, diante dos elevados preços das passagens, somente conseguiu adquirir bilhete para 03 dias depois da data inicialmente programada, o que, de forma presumida, provocou desorganização nos seus planejamentos e em sua rotina.
7. Entretanto, considero o montante de R$ 4.000,00 desproporcional frente ao dano sofrido, uma vez que a autora possuía família no Estado em que foi compelida a permanecer até o novo voo (inclusive não tendo relatado despesas extras com alimentação ou hospedagem), bem como não comprovou maiores prejuízos em seu trabalho ou na sua vida pessoal decorrentes do cancelamento indevido do voo. Deste modo, reduzo a referida quantia para R$ 2.000,00.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para diminuir o montante condenatório a título de danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).